Tribunal: STF
Processo: RE 88615
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. A AVERBAÇÃO NA REPARTIÇÃO DE
TRÂNSITO, PARA CONSTAR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE QUE COGITA  O
ART.  52  DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, TEM FINALIDADE  SIMPLESMENTE

PROBATORIA, FACILITANDO O CONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO A
TERCEIROS. A  SEU TURNO, O REGISTRO DO CONTRATO NO REGISTRO DE TITULOS

E DOCUMENTOS, TEM EFICACIA CONSTITUTIVA DE DIREITO REAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.